Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO no 1011401-64.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – CUIABÁ
Autor : RUY DE SOUZA GONÇALVES
Réu : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Trata-se de AÇÃO “ANULATÓRIA ou QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” proposta por RUY DE SOUZA GONÇALVES em face do BANCO DO BRASIL S.A., pretendendo o autor “o reconhecimento da nulidade insanável e absoluta da (Ação Rescisória no 36.191/2005) para declarar nula o decisório proferido nos autos da rescisória” (sic - cf. Id. no 92490997).
O feito orginalmente foi distribuído à competência da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (cf. Id. no 92509951), e, no âmbito desta, à relatoria da eminente desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que pela r. decisão vinculada ao Id. no 92677493 ordenou a redistribuição da ação “conforme o art. 15-B, IV, do Regimento Interno do TJMT, tendo em vista que a competência para julgar a matéria é da Seção de Direito Privado” (cf. Id. no 92677493).
Remetidos os autos à Seção de Direito Privado, e sendo a ação ali distribuída coincidentemente à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, esta, pela r decisão vinculada ao Id. no 99084488, ordenou a remessa do caso à minha relatoria, por entender que, como fora eu o relator da Ação Rescisória objeto da tal “querela nullitatis”, seria eu prevento para o processo e julgamento da presente ação anulatória.
A ação de Querela Nullitatis é ação autônoma em relação à ação em que proferido o ato processual cuja nulidade referida ação colima obter, ou seja, no caso, a ação anulatória não se confunde com a natureza da Ação Rescisória, sendo entendimento já consolidado pelo STJ de que, diferente desta, que é de competência originaria do tribunal, naquela “tem competência para processar e julgar (...) o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada” (STJ - TERCEIRA SEÇÃO - CC 114.593/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011).
Logo, s.m.j., não se aplica ao caso o art. 15-B, IV, do RITJMT, e, como não há regra regimental específica à matéria, tenho eu que, em princípio, a distribuição do feito deveria se dar para o Juízo em que foi processada a ação rescisória objeto da lide, a saber, a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme, friso, entendimento já proclamado pelo eg. STJ>
Penso, porém, que, não obstante a indiscutível diferença entre a natureza da ação rescisória e da anulatória, como a ratio essendi da regra regimental que disciplina a competência interna para o processamento da ação rescisória (RITJMT, art. 16, §1o: “As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo.”) abrange e corresponde ao cenário visto no âmbito da ação de querela nullitatis, é cabível, por analogia, a aplicação da referida disposição à espécie dos autos.
Sendo assim, como a Ação Rescisória objeto da presente ação foi processada e julgada no âmbito da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste eg. Sodalício, então, por aplicação analógica da supracitada regra de competência interna aplicável à Ação Rescisória, deve a presente ação de Querela Nulitatis ser distribuída, processada e julgada pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.
Determino, pois, o retorno do feito à Secretária, para que seja realizada a redistribuição do mesmo a um dos membros da 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator